Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA MENOR DE IDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SOBREVINDA DE OUTRO FILHO. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PIORA VERIFICADA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).

2. Em que pese não se vislumbre alteração nas necessidades da alimentanda, restando demonstrada a sobrevinda de piora nas possibilidades do alimentante, decorrente da constituição de uma nova família com o nascimento de outra filha, da notória dificuldade em manter em dia o encargo tal como outrora fixado e da sua baixa capacidade contributiva, sobrevivendo informalmente como vendedor ambulante, é razoável a pretendida redução dos alimentos, devendo ser observado os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Considerando, de um lado, a reconhecida piora na capacidade financeira do alimentante e, de outro, as inarredáveis necessidades da infante, a obrigação alimentar merece ajuste a fim de que reste arbitrada em efetiva consonância com a atual realidade dos envolvidos.

4. Recurso parcialmente provido.